Tribunal: TJDFT
Processo: 0703595-22.2022.8.07.0002
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
CIVIL. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. NEGÓCIO JURÍDICO VERBAL. AUSÊNCIA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES. PROVA TESTEMUNHAL FRÁGIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Defiro a gratuidade de justiça em favor do recorrente com fundamento no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil.
2. No rito sumariíssimo dos Juizados Especiais, ausente o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz (art. 20 da Lei no 9.099/95). Vale ressaltar que a aplicação do instituto da revelia atrai a presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor, entretanto tal presunção é juris tantum, eis que pode ser afastada se o contrário resultar da convicção do magistrado. No caso em exame, corretamente aplicada a revelia, dada a ausência do réu à sessão de conciliação.
3. A sentença merece reforma. Isso porque a decisão recorrida está fundamentada apenas no depoimento da testemunha, o qual se mostra frágil para embasar a condenação do réu ao ressarcimento das despesas veterinárias decorrentes da amputação da pata de uma gata de rua resgatada. Embora o autor alegue na inicial que o réu teria combinado “pegar” a gata para doar em “uma feirinha” e que arcaria com as despesas da amputação, não há qualquer prova do alegado. A única testemunha ouvida, a médica veterinária responsável pelo procedimento, reconheceu que não estava presente no momento da “alta hospitalar” da gata, limitando-se a informar que o plantonista do dia teria dito que o réu fora buscar a gata e este seria o responsável pelo pagamento, contudo, não soube declinar o nome desse plantonista. Afirmou, ainda, que a retirada do animal internado por outra pessoa depende de autorização do tutor e que não era comum a transferência de débitos dos animais do autor para outras pessoas (ID. 46204572).
4. Ainda que tenha havido negócio jurídico verbal, de acordo com a experiência comum (art. 5o da Lei 9.099/1995), é esperado que as partes tenham mantido contato (mensagens, ligações telefônicas) sobre o animal que deu origem à lide, seu estado de saúde, a data em que o réu poderia retirar a gata do hospital depois do procedimento ou mesmo eventual cobrança do débito entre os envolvidos, contudo, não foi acostada qualquer prova nesse sentido. Além disso, o autor não trouxe qualquer comprovação da internação do gato, do procedimento realizado (por exemplo, prontuário) e dos valores pagos por ele ao hospital veterinário. Tampouco há qualquer prova de que teria sido deixada autorização no hospital veterinário para que o réu, que não foi o responsável pela internação, buscasse o animal, como era a praxe da instituição, de acordo com a testemunha.
5. Some-se a isso o fato de o réu ter colaborado para o ajuizamento da ACP n.o 0708435-27.2022.8.07.0018 contra o autor e na qual foi proferida decisão liminar determinando a busca e a apreensão de vários animais que estariam sob a tutela do autor e supostamente em situação de sofrimento. E, após esse fato, o autor ajuizou diversas demandas contra o réu, envolvendo os animais que foram objeto da medida cautelar na citada ação civil pública.
6. Nesse cenário, é forçoso reconhecer que o autor não se desincumbiu de provar minimamente o direito vindicado, porquanto, frise-se, além de não comprovar o acordo com o réu, também não comprovou a realização do procedimento cirúrgico no animal e o valor por este cobrado, o que leva à reforma da sentença para julgar improcedente o pedido.
7. Por fim, não configurada qualquer das hipóteses do art. 80 do CPC, não há falar em litigância de má-fé.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar em parte a sentença e julgar improcedente o pedido, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.